Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a imissão da legítima proprietária na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade.
2. A agravante não comprovou que requereu, de forma regular e tempestiva, o exercício do direito de preferência, o que, a princípio, sequer poderia sobrepor-se ao direito de propriedade conferida à agravada, mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrada na matrícula imobiliária.
3. Simples possibilidade de indenização por benfeitorias, de regra, não obsta liminar imissão do proprietário na posse do imóvel, na ação petitória.
4. Agravo conhecido e não provido.